Tribunal: TJDFT
Processo: 0728400-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Os créditos fiscais decorrentes de multas administrativas, tal como a aplicada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, possuem natureza administrativa e não tributária, sendo a eles, dessa forma, inaplicáveis as normas prescricionais previstas no Código Tributário Nacional, haja vista a natureza pública da relação jurídica em debate, embora sejam exigíveis pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal.

2. A prescrição para a cobrança de multa administrativa é de cinco anos, prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, em observância ao princípio da simetria, não cabendo invocação das disposições do Código Tributário Nacional.

3 - O parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, sem prova de consentimento da agravante, não interrompe a prescrição. O extrato do sistema de telas do SITAF, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito.

4. Portanto, considerando que a ação de execução fiscal somente foi ajuizada em 08/06/2011, deve ser reconhecida a prescrição parcial da pretensão de cobrança dos créditos não tributários cobrados nas CDAs no 3982320069; 3983120076; 3982920085; 3982520060 e 3982720060, vencidos em 01/03/2003 a 24/04/2006.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.